Tribunal: TCU
Processo: 010.658/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6468/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.658/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Charles Costa Galeno (XXX.274.231-XX); Diego Fernandes Gomes Costa (XXX.919.361-XX); Elaine Barbosa da Silva (XXX.019.301-XX); Everton Camelo de Sousa (XXX.353.881-XX); Fagundes Vinnicius Leite Silva Marra (XXX.866.281-XX); Fernanda de Souza (XXX.588.861-XX); Filipe Mendonca Domingues (XXX.994.891-XX); Flavio Dias da Silva (XXX.289.013-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.